Tribunal: TJBA
Processo: 8044371-63.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044371-63.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUZANA MARIA DE MOURA OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada MÉRITO. O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, sendo concedido a todos os professores que estejam em atividade. Ressalte-se que, no julgamento do RE 596962, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, adotou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos. Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao vencimento básico inicial do servidor, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora implante o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, fixado anualmente, como seu vencimento básico de inatividade, recalcule as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e pague as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8044371-63.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SUZANA MARIA DE MOURA OLIVEIRA, e impetrado, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, conceder a segurança, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: